Tribunal: TJDFT
Processo: 0013983-95.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Eventual pedido de isenção quanto ao pagamento das custas processuais deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

2. Recurso não provido.